Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015461-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VILSON COPETTI - CPF: 524.971.439-00 (AGRAVANTE), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), OELSON COPETTI - CPF: 492.921.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OILSON ANTONIO COPETTI - CPF: 493.723.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1015461-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VILSON COPETTI

AGRAVADO:
CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA – DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE
DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Proposta a execução dentro do prazo prescricional previsto nos
artigos 60 e 70

Decreto Lei 167 de 1967 e pela Lei Uniforme de Genebra
, não há falar-se em prescrição, aplicando-se interrupção prevista no
art. 219
, §1º,
do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação e da citação
(atual
art. 240, §1º, do CPC/15
).

2. Descabe a alegação de prescrição se evidenciado dos autos que
a demora na citação
do executado
não
ocorreu por culpa da exequente,
mas
por circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário
. Hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON COPETTI

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
CENTRO NORTE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA - ME
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em síntese, sustenta
que o
vencimento da Cédula de Produto Rural que embasa a execução era 15/02/2006, sendo que a ação foi distribuída em 19/01/2009, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça foi realizad
o
em 18/09/2009 e citação do primeiro executado ocorreu somente em 08/06/2010, quando já havia operado a prescrição.

Explica que a prescrição direta ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido pela citação válida, enquanto a prescrição intercorrente ocorre durante a tramitação do processo, devido
à
inércia justificada do
autor, sendo
que no presente caso ocorreu a prescrição direta.

Afirma que propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
286966894
).

Contraminuta pelo desprovimento

(ID
292237850
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a exequente, ora agravada, busca o recebimento de
4.321 sacas de soja de 60kg cada
,
decorrente de Cédula de Produto Rural.

Consta que o devedor apresentou Exceção de
Pré
-executividade alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição direta, ao argumento de que o vencimento da CPR era em 15/02/2006 e primeira citação ocorreu apenas em 06/06/2010, ou seja, após o prazo trienal previsto no art. 5º da Lei n. 6.840/80 c/c artigo
52 do Decreto-Lei n. 413/69
e
art
igos
70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra
.

Pois bem.

Observa-se que
o título executivo
tem por objeto uma
cédula de
produto
rural,
regulamentado pela
Decreto Lei 167 de 1967 e pela Lei Uniforme de Genebra, cujos respectivos artigos 60 e 70 determinam o prazo de três anos para o ajuizamento da ação executiva.

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento de
que, “
por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais,
aplicando-se-lhes
as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 22/09/2016
)
.

No caso, o título executivo (CPR) venceu em 15/02/2006
(ID
66445955 - Pág. 36
dos autos originários)
e a presente execução foi proposta em 19/01/2009
(ID
66445955 - Pág. 13
)
, portanto, dentro do prazo prescricional trienal.

No que concerne à alegação de prescrição direta, não assiste razão ao agravante.

De acordo com o art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação e da citação, a interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação, regra também prevista no atual art. 240, §1º, do CPC/15.

Da análise dos autos
originários
, observa-se que a exequente não permaneceu inerte após o despacho inicial proferido em 10/02/2009
(ID
66446549 - Pág. 6
)
, tendo sido intimada para pagamento da diligência do Oficial de Justiça em 17/09/2009
(ID
66446549 - Pág. 9
)
, o que foi prontamente atendido
cinco dias depois
(
66446549 - Pág. 10
).

O mandado de citação foi expedido e
m 19/04/2010
(ID
66446549 - Pág. 16
)
, com citação dos executados
OELSON COPETTI
e
VILSON COPETTI
em 08/06/2010 e 24/08/2010, respectivamente
(ID
66446549 - Pág. 17
)
.

Verifica-se, portanto, que a demora na citação não ocorreu por culpa da exequente, mas por circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, considerando especialmente o trâmite dos autos físicos à época, que dependia de intimações via Diário da Justiça e outros procedimentos que naturalmente demandavam maior tempo.

Aplica-se ao caso, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Assim, tendo sido a ação proposta dentro do prazo prescricional e não sendo a demora na citação atribuível à desídia da parte exequente, não há que se falar em prescrição direta.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 3 ANOS - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - ART 10 DA LEI 8.929/94 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO - MANDADO NÃO CUMPRIDO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - SÚMULA 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO.

1. A cédula de produto rural financeira é
titulo
de crédito e está sujeita as regras do direito cambial, por força do art. 10 da Lei 8.929/94, sofrendo prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 70 da LUG.

2. Conforme a legislação cambial, a interrupção da prescrição só produz efeito em relação
aquele
contra quem operada e não se estende aos coobrigados (art. 71 da LUG).

3. Consoante a Súmula 106 do STJ," proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência."

4. Constatando-se nos autos que o exequente foi diligente e que a demora na citação de dois dos executados não pode ser a ele atribuída, mas ao mecanismo da justiça, não há que se declarar a prescrição intercorrente
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.24.252392
-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 04/10/2024)

Desta feita, escorreita a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025